Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721974-89.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. REPASSE ECONÔMICO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.223 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A existência de decisão de mérito na sistemática dos Recursos Repetitivos autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 3. Em relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88 dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 4. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/1996 (Lei Kandir) e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/1996 e seu Decreto no 18.955/1997, que estabelecem como base de cálculo do imposto o valor total da operação relativa à circulação da mercadoria ou do serviço. 5. As contribuições ao PIS e à Cofins, embora exigidas do contribuinte vendedor, são economicamente transferidas ao consumidor final por meio da precificação dos produtos ou serviços. Esses tributos, incidentes sobre a receita ou o faturamento da empresa, não têm natureza transitória ou acessória, mas se incorporam de forma definitiva ao valor da operação. Justamente por isso, integram a base de cálculo do ICMS de forma legítima, enquanto parcelas do custo da circulação econômica da mercadoria. 6. A Primeira Seção do c. STJ consolidou entendimento acerca da matéria discutida nos autos, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.223), firmando a seguinte tese: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 8o e 13, ambos da Lei Complementar 87/96 e 110 do Código Tributário Nacional, requerendo a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, ao argumento de que o imposto estadual incide sobre o valor das operações mercantis, não havendo autorização constitucional para a inclusão de valores estranhos à compra e venda na base de cálculo do imposto. Sem indicar dispositivo legal violado, pleiteia a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura desta ação e até o seu trânsito em julgado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 145, § 1o, 146, 150, incisos I e IV, e 155, § 2o, incisos I e XII, alínea “i”, todos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES, OAB/RS 101.262 (ID 76196426 e ID 76196432). Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 8o e 13, ambos da Lei Complementar 87/96 e 110 do Código Tributário Nacional, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 2.091.202/SP, REsp 2.091.203/SP, REsp 2.091.204/SP e REsp 2.091.205/SP (Tema 1.223), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 73731816): Dessa forma, revela-se legítima a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, pois tais valores integram o valor da operação e refletem encargos econômicos que são repassados ao adquirente. Por consequência, não há que falar em creditamento, uma vez que não se trata de valores autônomos à margem da operação tributada, mas, sim, de parcelas integrantes do aspecto material da incidência do imposto. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo especial em relação ao pedido de restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura desta ação e até o seu trânsito em julgado. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Registre-se que, acerca da mera citação de passagem de dispositivos legais, assentou o STJ que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.920.559/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025). Por sua vez, o recurso extraordinário deve prosseguir no tocante à suposta afronta aos artigos 145, § 1o, 146, 150, incisos I e IV, e 155, § 2o, incisos I e XII, alínea “i”, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Dessa forma, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido nos ID 76196426 e ID 76196432. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020